Tribunal: TJDFT
Processo: 0006081-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AP – Apelação Cível Processo Número : 0006081-34.2016.8.07.0001 AP Apelantes : KELMA CORDEIRO BARRETO GOMES RAFAEL GOMES PEREIRA Apelado : SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Não há o que decidir. Aguarde-se o desfecho do Agravo de Instrumento n. 0711493-63.2020.8.07.0000. Brasília, 19 de maio de 2020. Fátima Rafael Desembargadora Relatora